Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728111-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE, ARIANE CRISTINE NERES DE ARAUJO CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CESAR ROQUE e ARIANE CRISTINE NERES DE ARAÚJO CUNHA em favor de JÉSSICA ARAÚO DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 48951765, p. 2), no processo n.o 0738817-54.2022, que manteve a prisão preventiva da paciente. Liminar indeferida (Id 48996363). Processo julgado em 03/08/2023 (Id 49672247), por meio do qual foi denegada a ordem (acórdão 1736099). Os impetrantes interpuseram Recurso Ordinário (Id 50063361). Recurso Ordinário provido, para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares descritas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal (Id 50306931). Sentença proferida nos autos originários, por meio da qual foi determinada a revogação da prisão preventiva da paciente (Id 50306940). Alvará de soltura expedido em favor da paciente (Id 50306939). Em manifestação de Id 50332211, a Procuradoria de Justiça opina pelo arquivamento dos autos, tendo em vista a perda do objeto do habeas corpus. É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que foi proferida sentença no processo de origem, tendo sido determinada a revogação da prisão preventiva da paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR